Tribunal: TJDFT
Processo: 0704342-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704342-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANIO ALVES MACEDO JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JANIO ALVES MACEDO JUNIOR contra ato da autoridade judicial do 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA. Segundo narrado na inicial, o impetrante é proprietário de um motosserra de marca STIHL, modelo MS 260, n. o de série 368465578, o qual foi apreendido como objeto de crime pelo Comando de Policiamento Ambiental – CPAM, em 29/05/2019. Posteriormente, a ação penal foi julgada improcedente, havendo determinação de restituição do bem apreendido. O impetrante alega que requereu a restituição do bem, mas o magistrado processante determinou que se aguardasse a ultimação das diligências, sem justificativa da demora em restituir o bem. Aduz que, em contato com o Cartório da Vara, foi informado que a restituição aguardava a expedição de ofícios. Ainda, o impetrante tece considerações sobre a atuação funcional da magistrada e dos servidores da Vara, pedindo diligências de cunho disciplinares. Ao final, pede a concessão de liminar para a imediata restituição do bem, confirmando-se o provimento por ocasião do julgamento do mérito do pedido. É o cerne do que interessa. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Portanto, o mandado de segurança é uma ação constitucional, e não um recurso, com objeto próprio definido pela própria Carta Magna, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei n. 12.016/2009. No presente caso, não restou demonstrada a ilegalidade ou o abuso de poder em ato praticado pelo magistrado do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, pois não houve negativa na restituição do bem ao impetrante, mas apenas foi ressaltado, por simples despacho, que os autos aguardavam a realização de diligências administrativas, como as baixas cadastrais e as expedições necessárias. O que se vislumbra é que o impetrante pretende a revisão do despacho por meio do presente mandado de segurança. Especificamente em relação aos Juizados Especiais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno).” No presente caso, sequer foi proferido um ato com cunho decisório, pois o impetrante apresentou petição nos autos originários em 13/01/2021, que foi devidamente analisada pela magistrada em 21/01/2021, cujo despacho foi exarado com o seguinte teor: “Conforme consignado na parte final da certidão de ID 80410920, os autos seguem para registros de dados e expedições finais, inclusive para restituição do objeto ao seu proprietário. Assim, aguarde-se a ultimação dessas diligências”. Em consulta aos autos originários, ação penal no 0700802-75.2020.8.07.0004, verifiquei que a sentença determinou a restituição do bem apreendido após o trânsito em julgado, o qual foi certificado em 23/12/2020, constando no sistema a seguinte na certidão: “(...) Certifico, ainda, que encaminho os autos para procedimentos de remessa ao arquivo, com cadastramento dos eventos criminais, registros no SINIC e expedição de comunicações pertinentes, inclusive para restituição do objeto apreendido ao seu proprietário.” Em dezembro/2020, o juízo questionado possuía o quantitativo de 1511 ações cíveis e criminais em tramitação, conforme relatório da Corregedoria (disponível em https://www.tjdft.jus.br/estatisticas/produtividade/produtividade-dos-juizos/copy_of_ano-2019/estaisticas-juizos.pdf), processos que demandam análise adequada, cadastros diversos e baixas após o trânsito em julgado das sentenças, de modo que o tempo decorrido entre a certificação do trânsito em julgado e a impetração do writ não se demonstra excessivo, sobretudo porque, no período, houve o recesso do Judiciário (entre 20 de dezembro e 6 de janeiro), com suspensão de todas as atividades não urgentes. Até o momento, o histórico processual demonstra que o Juízo vem adotando as medidas necessárias para cumprir o comando da sentença, no tempo e no modo devidos. Por fim, as medidas disciplinares contra o magistrado e/ou os servidores da Vara deverão ser requeridas na seara administrativa, junto à Corregedoria do Tribunal, caso o impetrante entenda pertinente, não servindo para tanto o presente remédio constitucional. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, NEGO SEGUIMENTO ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se com urgência e comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito